Tribunal: TJMT
Processo: 0009477-58.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009477-58.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 09.163.026/0001-25 (APELANTE), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.201.501/0001-61 (APELANTE), EL CID DOS SANTOS - CNPJ: 00.313.653/0001-20 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EL CID DOS SANTOS - CPF: 353.612.201-91 (APELADO), MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (APELADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EL CID DOS SANTOS - CPF: 353.612.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GERONIMO DOS SANTOS - CPF: 736.322.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO SEM MANIFESTAÇÃO ÚTIL DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - DESÍDIA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Demonstrado o decurso do prazo prescricional do direito pleiteado, cabível o reconhecimento da prescrição, máxime se ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o referido lapso temporal prescricional.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0009477-58.2011.8.11.0041

Apelante
: Meridiano - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado

Apelados
: Mateus Gerônimo dos Santos e El Cid dos Santos

2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Meridiano - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Mateus Gerônimo dos Santos e El Cid dos Santos
.

Sentença
: reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC.

Apelação
(Id. 179065155): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, com fundamento no art. 240, §1º e §4º do CPC e afirma que não há prescrição, porque procedeu as diligências necessárias ao regular andamento do processo.

Alega que, apesar de o processo estar em andamento há vários anos, tal situação não decorre de desídia ou desinteresse do apelante, que, quanto intimado, tomou as providências necessárias.

Acrescenta que no período entre 2017 a 2020 não ocorreu inércia por mais de três anos, porquanto diz que houve “
tentativa de localização de bens, requerimento de penhora via sistemas conveniados; juntada de substabelecimento; requerimento de desarquivamento dos autos
”.

Subsidiariamente, entende que é caso de alterar a distribuição dos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, porque entende que o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a a prescrição.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 179065160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Meridiano - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos - Não Padronizado.

Ação
: Execução de Título Extrajudicial, que move em face de
Mateus Gerônimo dos Santos e El Cid dos Santos
.

Sentença
: reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC.

Primeiramente, cabe analisar o contexto fático.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo nº 717652, firmada entre as partes em 29.10.2010, no valor de R$ 51.259,54, a ser pago em 18 prestações mensais de R$ 3.635,00, com o primeiro vencimento para 29.11.2010 e o último para 29.04.2012 (Id. 179064696 - Pág. 12).

Narra o autor, ora apelante, que o devedor deixou de realizar os pagamentos devidos desde 29.11.2010, o que levou ao vencimento antecipado do contrato, motivo pelo qual ajuizou a Ação de Execução em 30.04.2011 (Id. 179064696).

Citado o devedor em 23.05.2011 (Id. 179064696 - Pág. 89), apresentou Exceção de Pré-Executividade em 27.05.2011 (Id. 179064696 - Pág. 46), que foi rejeitada (Id. 179064696 - Pág. 109).

Foram realizadas diversas tentativas de penhora online e de localização de bens do devedor (Id. 179064696 - Pág. 186 e seguintes), que restaram frustradas.

O processo foi arquivado em 20.03.2017 (Id. 179064696 - Pág. 372) e foi desarquivado, a pedido do credor, em 16.12.2020 (Id. 179064696 - Pág. 383).

Na sequência, há Certidão de 15.06.2023, que reconhece a ocorrência de prescrição (Id. 179065150), acerca do que as partes foram intimadas para se manifestarem.

Sobreveio sentença que reconheceu da prescrição intercorrente (Id. 179065154).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a prescrição reconhecida.

No que toca à prescrição intercorrente, a orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, o prazo a ser observado é o de três anos, referente à pretensão de pagamento de título de crédito, a contar do vencimento (artigo 206, §3º, VIII do CC).

Como cediço, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Conforme determina o § 4º do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do citado artigo, vale dizer, um ano.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fundamento no art. 921, III, do CPC, por um período de um ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente.

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso a pretensão executória é de três anos, portanto este, também, é o da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por um ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC, porém, por diversas vezes a marcha processual esteve paralisada por culpa do exequente, aqui apelante.

Na hipótese, apesar de ter sido requerida a suspensão pelo prazo de trinta dias, o processo foi arquivado em 20.03.2017 e desarquivado em 16.12.2020, portanto esteve efetivamente paralisado por mais de três anos.

Ressalta-se que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente, o que se verifica na espécie.

Ademais, salienta-se que após o desarquivamento, o exequente novamente permaneceu inerte, até que foi intimado da certidão que reconheceu o decurso do prazo prescricional em 15.06.2023 (Id. 179065150).

Logo, é de se notar que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...)
Por inércia do autor
, certificada nos autos de id. 49599079 - Pág. 157,
o processo foi encaminhado ao arquivo no dia 16.02.2017
, consoante determinação de id. 50026634 - Pág. 371.

Ocorre que, o
credor pugnou pelo desarquivamento em 16.12.2020
, quando já alcançado pela prescrição trienal e
sem, dar prosseguimento ao feito e, somente em 27.06.2023 o autor manifestou nos autos
(id. 121670993).

Intimado o autor para manifestar sobre a prescrição, rebateu a ocorrência de id. 121670993, rogando pelo prosseguimento do feito.

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Assim,
decorreu mais de seis anos a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito que lhe cabia
, pois a suspensão em processo executivo é de apenas um ano, nos termos da Lei Processual Civil e trata-se de SUSPENSÃO E NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO. (...)”.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
(...). (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido: APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106.

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Da mesma forma não há falar em condenação dos executados no ônus de sucumbência, mormente considerado que a extinção da execução se deve à inércia do exequente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023